Tribunal: CARF
Processo: 15586.001122/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001122/2010-37
ACÓRDÃO
3003-002.570 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF N.o 11
Nos termos da Súmula CARF n.o 11 “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.570 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001122/2010-37
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 12-103.889 (fls. 106/111) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. MÉTODOS DE
APROPRIAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à cobrança não-cumulativa da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins que aufira receitas submetidas a diversas fontes(vinculadas
a operações de mercado interno; mercado interno não tributadas - isenção,
alíquota zero e não-incidência - e exportação), no caso de custos, despesas e
encargos vinculados a todas as espécies de receitas, calculará os créditos
correspondentes a cada espécie de receita pelo método da apropriação direta ou
do rateio proporcional, a seu critério. No caso de eleição pelo método de
apropriação direta, o contribuinte deverá manter sistema de contabilidade de
custos integrada e coordenada com a escrituração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.570 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001122/2010-37
3
Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação no
32116.37515.150507.1.3.08-7693 (fls. 03/07), transmitida com fundamento em
crédito da PIS Não-Cumulativo – Exportação, referente ao mês de abril de 2007
(2o trimestre).
O crédito utilizado na compensação foi de R$ 56.091,53.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls. 56/57), a Fiscalização solicitou
a apresentação dos seguintes documentos e informações, relativos ao período de
outubro de 2005 a dezembro de 2008: cópia do plano de contas e dos balancetes
mensais, dos Livros Razão, Registro de Apuração do ICMS e Registro de Entrada;
natureza da atividade econômica exercida; demonstrativo analítico das rubricas
que compuseram a apuração mensal da contribuição; planilha contendo os
registros das entradas de mercadorias e serviços que serviram de base para o
aproveitamento de créditos da contribuição; e planilha contendo os registros de
todas as saídas.
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos relacionados às fls. 58, e
informou que é uma "trading", exercendo atividade de importação e exportação,
além de comercialização e prestação de serviços no mercado nacional.
Com base nesta documentação e no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais (Dacon) às fls. 08/55, a autoridade fiscal lavrou o Termo de
Intimação Fiscal no 002 (fls. 60/64), em resumo, com o seguinte conteúdo:
1. Solicitou esclarecimentos a respeito das seguintes constatações:
a. Valores de devoluções de vendas (CFOP 1.202 e 2.202) e de
compras do exterior para comercialização (CFOP 3.102) informados
no Dacon maiores que os apurados nos Livro Registro de ICMS e
Livro Registro de Entradas;
b. Vinculação da totalidade dos créditos de PIS e Cofins a receitas
no mercado interno (vide Dacon), sem associação a receitas de
exportação, indicativo de inexistência de créditos na exportação;
2. Intimou-o a apresentar o arquivo SINTEGRA de notas fiscais de entradas
e saídas e planilha contendo os valores mensais de compras de cada tipo de
mercadoria com alíquotas diferenciadas e com alíquota por unidade de
produto.
Em resposta (fls. 65), manifestou-se da seguinte forma:
1. Apresentou arquivos com planilhas de demonstrações fiscais de entrada e saída
mês a mês por filiais;
2. No que tange ao item “1a”, esclareceu que realiza também compras no
mercado externo para revenda, gerando créditos da contribuição na importação.
Esses créditos são apropriados pela empresa, no momento do pagamento das
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.570 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001122/2010-37
4
contribuições, que acontece no registro da DI. Entretanto, a nota fiscal é emitida
após o desembaraço e em determinados casos ocorre o crédito antes mesmo da
emissão da nota fiscal de entrada. A justificativa foi aceita pela autoridade fiscal;
3. Quanto ao item “1b”, discorreu que:
(...) a empresa gera créditos vinculados à receita de exportação, sendo essa
operação realizada por nossa filial situada em MG, portanto os créditos
aproveitados são todos de origem dessa operação. Houve no
preenchimento do DACON, algumas inconsistências devido a erros no
preenchimento, que esperamos poder esclarecer com as informações
apresentadas.
Como se verá adiante, esse foi o cerne da Manifestação de Inconformidade;
4. Acostou aos autos nova planilha de apuração dos créditos e débitos com
informações de janeiro a junho de 2007 (fls. 66/68).

Da análise da documentação apresentada, a autoridade tributária elaborou a
planilha intitulada “PIS Não-Cumulativo – Demonstrativo de Cálculo dos Créditos a Descontar” (fls.
69 e 74), com base na planilha apresentada pelo sujeito passivo (fls. 66/68), e emitiu o Parecer e o
Despacho Decisório de fls. 75/78, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, e não
homologando as compensações.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 119/130) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando que, mesmo diante de
erro formal no preenchimento do DACON, a comprovação material do crédito está evidenciada
nos documentos apresentados. Ademais, invoca a ocorrência de prescrição intercorrente como
causa autônoma para homologação da compensação.

Argumenta que:
 apresentou planilhas, livros fiscais e razão contábil que comprovariam o
crédito pleiteado;
 o erro no DACON foi meramente formal e que os dados corretos constam
nos documentos fiscais e contábeis apresentados;
 A ausência de DACON retificador não pode obstar o reconhecimento do
direito creditório, pois se trata de obrigação acessória;
 a interpretação restritiva da Receita viola o regime da não-cumulatividade
do PIS/COFINS, que visa eliminar o efeito cascata e permitir a recuperação
dos custos na cadeia econômica;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.570 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001122/2010-37
5
 houve paralisação do processo por mais de 6 anos, sem qualquer
manifestação da autoridade fiscal, configurando prescrição intercorrente
nos termos do art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99;
 essa inércia viola os princípios constitucionais da razoável duração do
processo, eficiência e segurança jurídica;
 a falta de previsão expressa da prescrição intercorrente na via administrativa
não impede sua aplicação.

Ao final requer seja dado provimento recurso para reformar o acórdão e
reconhecer o direito creditório da Recorrente no valor indicado, ou, subsidiariamente, que seja
reconhecida a prescrição intercorrente, com consequente homologação da compensação
efetuada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO

Conforme relatado, a controvérsia remanescente neste litígio cinge-se à análise
com relação aos seguintes pontos do Recurso Voluntário:
i. Condicionamento da compensação à retificação da DACON;
ii. Prescrição intercorrente.

III – MÉRITO
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.570 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001122/2010-37
6

a) Da prescrição intercorrente

Sustenta a recorrente ser inconteste no presente caso a ocorrência da prescrição
intercorrente, prevista no §1o do art. 1o da Lei n.o 9.873/99, uma vez que o processo ficou
paralisado, sem qualquer justificativa, no período de 02/12/2011 a 03/04/2018.

Em seu entendimento, a fiscalização não pode refutar o seu direito creditório em
razão da sua inércia neste período de, aproximadamente, 6 (seis) anos.

Sem razão a recorrente, uma vez que seu pleito é obstado pelo disposto na Súmula
CARF n.o 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

b) Do direito creditório pleiteado

Afirma a recorrente que seu direito creditório foi devidamente comprovado
mediante a apresentação dos documentos acostados ao presente processo, em atendimento à
solicitação formulada pela Fiscalização.

Sustenta que, em que pese a ausência de um DACON retificador, os documentos
requeridos por ocasião das intimações fiscais foram integralmente apresentados, sendo, em seu
entendimento, suficientes à comprovação do crédito ora requerido.

Afirma que “a ausência de obrigação acessória não pode ser manejada para impedir
a fruição do direito de crédito do Contribuinte”, citando o Acórdão n.o 3401-004.362.

Sem razão a recorrente, conforme o disposto na Súmula CARF n.o 164:

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.570 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001122/2010-37
7

Como se pode depreender do conteúdo da referida Súmula, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais aceita a retificação das obrigações acessórias (DCTF e DACON)
após a prolação do despacho decisório, desde que devidamente comprovada a origem do crédito.

No presente caso, entendeu a decisão recorrida que a contribuinte se desincumbiu
da comprovação da origem do direito:

Outro ponto a ser destacado é que, diante da ausência de apresentação das notas
fiscais associadas ao crédito pretendido, não é possível afirmar com absoluta
certeza o seguinte:

a submissão do caso concreto aos ditames do art. 3o, inciso I, das Leis no
10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (Cofins), já que as mercadorias poderiam
estar enquadradas nas exceções ao creditamento ali previstas;

a efetiva tributação das operações, diante do desconhecimento do Código
da Situação Tributária (CST). No caso de operações não tributadas,
haveria impedimento legal para o respectivo creditamento, nos termos do
art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (Cofins).
Cabe ressaltar que o chamado ônus probante é do contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito do qual se utiliza para extinguir a obrigação
tributária, pois cabe ao autor da ação provar o que alega, consoante o art. 373 do
CPC (Lei no 13.105/2015). Com efeito, ao declarar à autoridade tributária que
dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume a
incumbência de demonstrar a sua liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do
CTN.

Entendo que o acórdão recorrido não deve ser alterado.

A DACON mensal vem a ser o instrumento legal para se apurar os créditos da
contribuição, devendo ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte, nos termos do art. 11
e seu parágrafo primeiro da Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005:

Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.570 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001122/2010-37
8
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores.

Dessa forma, a apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante a
retificação das declarações correspondentes, em especial a Dacon e a DCTF.

No presente caso, conforme demonstrado nos autos, o contribuinte não procedeu à
transmissão da DACON retificadora, inviabilizando a verificação da origem e legitimidade dos
créditos pleiteados.

Este Tribunal Administrativo tem consolidado entendimento quanto à
indispensabilidade da retificação das DCTF’s e DACON’s para o reconhecimento do direito
creditório, conforme diversos recentes acórdãos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como o acórdão n.o 9303-016.543, de minha relatoria:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2014
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217 Nos termos da Súmula CARF n.o 217,
não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.570 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001122/2010-37
9
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. ACORDOS PROMOCIONAIS.
EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os acordos promocionais relativos a concessões feitas ao comprador pelo
fornecedor, geralmente vinculadas a desempenho e estratégias de vendas, são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito
passivo, qual seja, a revenda de mercadorias, não se confundindo com os
descontos incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo, portanto, a base
de cálculo da contribuição. (destaque nosso)

No mesmo sentido é o Acórdão n.o 9303-016.374, da relatoria do Conselheiro
Vinícius Guimarães:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
FRETES
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL. ÚNICO PARADIGMA REFORMADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. Tendo sido
apresentado um único paradigma reformado, o recurso especial não deve ser
conhecido. Art. 118, §12, II do RICARF.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando suscitar matéria carente de
prequestionamento. (destaque nosso)

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.570 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.001122/2010-37
10
Diante do exposto, por entender ser necessária a apresentação da DACON e da
DCTF retificadoras para o aproveitamento dos créditos extemporâneos, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 142
DF CARF MF
Original